Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700844-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEDA BORGES DE MOURA IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO GLAUCIA BARBOSA RIZZO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LEDA BORGES DE MOURA contra decisão da JUÍZA DE DIREITO GLAUCIA BARBOSA RIZZO DA SILVA, Coordenadora do 5o NUVIMEC, proferida no bojo do processo no 0722564-09.2023.8.07.0016, que INDEFERIU a tutela de urgência pleiteada pela parte ora impetrante, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação em que a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela, "para que seja determinada ao FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ no: 13.347.016/0001-17, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700, ANDAR 1/5/6/9/14 E 15 EDIF INFINITY, Bairro Itaimbibi, Cidade São Paulo - SP, CEP 04.542-000 e CRISTIANO HENRIQUE, com restante da qualificação desconhecido, celular (61) 992171860, responsável pelo perfil no Instagram https://www.instagram.com/portalentornonoticias/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D, para fins de que remova imediatamente, sob pena de multa diária, o conteúdo das postagens contidas nos links https://www.instagram.com/p/Cpv05-xOQSX/https://www.instagram.com/p/Cq-vzTqurXg/, https://www.instagram.com/p/CrQtj8XOzzK/ https://www.instagram.com/p/CqOZ8RCOa2V/". Requer, ainda, que o réu deixe de proferir qualquer menção direta ou direta que seja ofensiva a si ou a seus familiares. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão da antecipação de tutela vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de antecipação da tutela nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada.” Na via do mandado de segurança, a impetrante aduz tratar-se de ato ilegal da autoridade coatora, consubstanciado em proferir decisão sem fundamentação e negar prestação jurisdicional. Postula a concessão da tutela antecipada pleiteada. Defende que a decisão proferida nos autos na origem seria teratológica por ter sido padronizada e repetida em outras demandas em que a ora impetrante figura como demandante. Discorre acerca do processo originário, do direito ali vindicado e do cabimento da tutela de urgência requerida, tratando dos fatos narrados na demanda por ela movida. Pugna pela concessão da liminar em mandado de segurança, uma vez que teria sido demonstrada a teratologia da decisão supostamente padronizada e desprovida de fundamento proferida pela autoridade coatora, bem como diante da comprovação da necessidade de concessão da tutela de urgência. Assevera, ainda, que a não concessão da tutela traz risco ao resultado útil do processo, bem como pontua a reversibilidade da medida pleiteada. Assim, pugna pela concessão de liminar para que seja determinado “ao FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ no: 13.347.016/0001-17, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700, ANDAR 1/5/6/9/14 E 15 EDIF INFINITY, Bairro Itaimbibi, Cidade São Paulo - SP, CEP 04.542-000 e CRISTIANO HENRIQUE, com Quadra 04 Lote 49 Apt 401, Setor de chácara Ipiranga A, Valparaiso I, Valparaiso de Goiás, CEP 72879327, celular (61) 992171860, responsável pelo perfil no Instagram https://www.instagram.com/portalentornonoticias/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D, para fins de que remova imediatamente, sob pena de multa diária, o conteúdo das postagens contidas nos links https://www.instagram.com/p/Cpv05-xOQSX/ https://www.instagram.com/p/Cq-vzTqurXg/, https://www.instagram.com/p/CrQtj8XOzzK/ https://www.instagram.com/p/CqOZ8RCOa2V/, e deixe de reproduzi-las em outras redes sociais e/ou meios de comunicação, bem como deixe de proferir qualquer menção direta e/ou indireta ofensiva ou falsa em nome da impetrante e/ou de seus familiares em qualquer meio público ou privado de comunicação sob pena de multa diária, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016;”. Ao final, requer a concessão da ordem para confirma a liminar, cassar a decisão impugnada e deferir a antecipação da tutela requerida. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a decisão atacada não carece de fundamentação, tampouco nega a prestação jurisdicional. Se foi proferida decisão padronizada é porque eram padronizados os pedidos: concessão de tutela de urgência, com intuito de obter remoção de conteúdo supostamente ofensivo de rede social, no bojo de uma demanda movida em Juizado Especial Cível. Sem sombra de dúvidas, não há direito líquido e certo à concessão de tutela de urgência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Ao revés, a concessão de tutela antecipada é descabida e incompatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a antecipação da tutela denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais . A opção pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se, justamente, a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Não há negativa de prestação jurisdicional pelo simples fato de terem sido observadas as peculiaridades do procedimento da Lei n. 9.099/95. A prestação jurisdicional será concedida ao final do processo, que deverá atender aos ditames legais previstos na lei de regência. A análise de risco ao resultado útil de processo pela não concessão da antecipação da tutela deverá ser feita pelo próprio demandante, que tem a faculdade de mover a ação no procedimento comum, perante a Vara Cível, e requerer, ali, a tutela de urgência. Desse modo, não se evidencia qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, INDEFIRO a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Pleno n. 20/2021). Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito